Tribunal: TJBA
Processo: 8007438-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007438-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FALCAO RIOS ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão no acórdão que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança Cível nº 8007438-23.2023.8.05.0000. A parte embargante sustentou que apresentou, de forma tempestiva, pedido para sustentação oral presencial, o qual não foi analisado, resultando em cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão relevante no julgamento do mandado de segurança, especialmente quanto ao pedido de sustentação oral presencial tempestivamente apresentado, e se essa omissão compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, autorizando a anulação do julgamento virtual. III. Razões de decidir 3. O artigo 187 do Regimento Interno do TJBA assegura às partes o direito à sustentação oral nas hipóteses cabíveis, desde que requerida tempestivamente. 4. No caso, restou demonstrado que houve pedido expresso e tempestivo de sustentação oral presencial (ID 73196078), o qual não foi apreciado, conforme certidão de ID 74223831. 5. A não consideração do pedido configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 6. Precedente da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece que a ausência de análise de pedido tempestivo de sustentação oral impõe a nulidade do julgamento realizado em sessão virtual. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para declarar a nulidade do julgamento na sessão virtual realizada entre os dias 21/11/2024 a 02/12/2024. Tese de julgamento: "1. A não apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado por uma das partes, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento virtual realizado. 2. O direito à sustentação oral integra as garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 1.022, II; RITJBA, art. 187. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Processo nº 8015702-34.2020.8.05.0000 – Seção Cível de Direito Público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8007438-23.2023.8.05.0000 em que figura como parte embargante FALCÃO RIOS ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS e parte embargada o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para declarar a nulidade do julgamento na sessão virtual realizada entre os dias 21/11/2024 a 02/12/2024, nos termos do voto do eminente Relator.